Tribunal: TJPA
Processo: 0013052-43.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DOS AGRAVADOS PARA FINS DE INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. A parte agravante, após devidamente intimada para fornecer o endereço da agravada, por duas oportunidades, em face à não localização da recorrida, deixou, ao final, transcorrer o prazo concedido sem solução. 2. O não atendimento à determinação judicial, leva ao não conhecimento do recurso.3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013052-43.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: JEFFERSON ALVES DA SILVA
ADVOGADO: ANA CLÁUDIA PASTANA DA CUNHA - OAB/PA Nº 21.485
AGRAVADO: ALIANCA ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
AGRAVADO: ALIANCA COMERCIO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA
AGRAVADO: RICARDO DANTAS DE MACEDO
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DOS AGRAVADOS PARA FINS DE INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte agravante, após devidamente intimada para fornecer o endereço da agravada, por duas oportunidades, em face à não localização da recorrida, deixou, ao final, transcorrer o prazo concedido sem solução.
2. O não atendimento à determinação judicial, leva ao não conhecimento do recurso.
3. Recurso não conhecido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013052-43.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: JEFFERSON ALVES DA SILVA
ADVOGADO: ANA CLÁUDIA PASTANA DA CUNHA - OAB/PA Nº 21.485
AGRAVADO: ALIANCA ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
AGRAVADO: ALIANCA COMERCIO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA
AGRAVADO: RICARDO DANTAS DE MACEDO
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEFFERSON ALVES DA SILVA, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, apenas para determinar a rescisão do contrato de adesão celebrado entre o autor e os réus, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos com Pedido de Tutela de Urgência nº 0464672-96.2016.8.14.0301 proposta em desfavor de ALIANCA ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA e OUTROS.
Em suas razões recursais (fls. 02/14), o agravante sustém a necessidade de concessão de tutela antecipada recursal a permitir que os valores bloqueados na Ação Cautelar nº 012703-38.2016.8.27.2729 (em trâmite junto à 3ª Vara Cível de Palmas/TO) sejam transferidos para os presentes autos, bem como para que se proceda a desconsideração da personalidade jurídica da 1ª requerida.
Juntou aos autos documentos de fls. 15/118.
Distribuídos, coube-me a relatoria, pelo que proferi decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal e determinando ainda a comunicação ao juízo de piso acerca da referida decisão, bem como intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões e remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (fls. 124/125).
A tentativa de intimar os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso restou infrutífera ante a devolução do Aviso de Recebimento - AR com a informação MUDOU-SE, consoante documento de fl. 127 e a respectiva certidão (fl. 128).
Intimada a parte agravante para a apresentação do endereço à intimação dos agravados, primeiramente através de publicação no Diário de Justiça (fls. 129) e, posteriormente, pessoalmente (fl.131), este permaneceu inerte, consoante certidões de fls. 130 e 134.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
V O T O.
EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso não merece conhecimento, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC/15, ante a existência de vício não sanado pelo agravante, em que pese devidamente intimado à faze-lo.
A parte agravante foi intimada para manifestar-se acerca do retorno/devolução da carta/AR sem o devido cumprimento ante a informação MUDOU-SE, consoante despacho de fls. 129. Entretanto, manteve-se silente.
Novamente intimada, desta vez pessoalmente, à indicação correta do local onde os agravados poderiam ser localizados, consoante despacho de fl. 131, mais uma vez silenciou (fl. 133).
Sobre o não conhecimento do recurso, após devidamente intimada a parte para sanar o defeito, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR IRREGULARIDADE FORMAL. DECISÃO RATIFICADA. Ausência de elementos aptos a ensejar a alteração da decisão hostilizada, que não conheceu do agravo de instrumento, após regular intimação da parte agravante para suprir irregularidade formal. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70075785220, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 22/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA. INVASÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. FALTA DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. NÃO CONHECIMENTO. Cumpre à parte recorrente, na esteira da previsão contida nos artigos 1.016 e 1.107 do Novo Código de Processo Civil, instruir o agravo de instrumento com as peças obrigatórias, as essenciais, as necessárias e as facultativas. Constituindo-se, o nome e endereço da parte agravada peça essencial para a formação do contraditório, a sua não juntada enseja violação aos artigos 1.016 e 1.017, do Novo Código de Processo Civil. No caso, embora intimado para tanto, o agravante deixou de informar o endereço atualizado do agravado. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70075984302, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 11/10/2018). (TJ-RS - AI: 70075984302 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/10/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/10/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE COISA MÓVEL. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. A empresa agravante não cumpriu o dever de informar o endereço atualizado da empresa agravada, para permitir o conhecimento a respeito da existência recurso, como exigido pelo art. 1.019, inc. II, do CPC, permanecendo inerte após duas intimações, logo, incabível o conhecimento do agravo de instrumento por falta de informação indispensável. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento Nº 70080093370, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 15/05/2019). (TJ-RS - AI: 70080093370 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 15/05/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2019)
Nesse passo, diante do que se observa o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, por ausência de regularidade formal.
DISPOSITIVO
POSTO ISTO, VOTO no sentido de NÃO CONHECER o presente agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória guerreada em todos os seus termos.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora